Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710781-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MY OK COMERCIO ELETRONICO E DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA APELADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DESPACHO Na petição de ID 32327266, as partes noticiaram a realização de acordo quanto aos honorários advocatícios, por meio do qual a apelante se comprometeu a depositar o valor de R$18.000,00, na conta indicada pela apelada, até o dia 18/01/2022. Ao final, requereram a homologação da transação e a suspensão do processo até a conclusão do acordo. Considerando que o prazo para a realização do depósito já transcorreu, intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, informem se a obrigação foi cumprida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator